Tribunal: TJDFT
Processo: 0735177-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735177-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: CLARA LEONOR NEIVA NUNES REPRESENTANTE LEGAL: PAULO EDUARDO NEIVA NUNES DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 174325641, na origem), no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO os agravos (instrumento e interno) interpostos. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator